Tribunal: STF
Processo: ARE 1273978
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, ementados, respectivamente, nos seguintes termos: 
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/92. EX-PREFEITO SÓCIOADMINISTRADOR DE EMPRESA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATAÇÃO DIRETA. LICITAÇÃO SIMULADA. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS (FNDE). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 208 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATOS DE IMPROBIDADE ENQUADRADOS NO ART. 10, VIII, DA LEI N. 8.429/1992. DANO IN RE IPSA. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1. Apelações desafiadas em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inaugural, para condenar os réus pela prática de atos de improbidade lesivos ao Erário (art. 10, caput, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92), sendo que a pena aplicada foi de suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, multa civil de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), respectivamente, para cada réu, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 5 anos, e especificamente quanto ao réu ex-prefeito perda do cargo, se ainda o estiver exercendo. 2. Aplicável ao caso a Súmula 208 do STJ (Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal), já que a prestação de contas ocorreu perante órgão federal (CGU) e que a origem dos recursos tratados nos autos é federal (FNDE). 3. Não há litisconsórcio passivo necessário que imponha a integração à lide dos membros da Comissão Permanente de Licitação e das empresas envolvidas no caso e/ou de seus dirigentes, por não haver disposição legal que preveja tal obrigatoriedade, tendo em vista que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do Código de Processo Civil. 4. As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa se aplicam aos agentes políticos municipais. Precedentes dos Tribunais Superiores e deste Tribunal. 5.Comprovada nos autos a autoria e a materialidade dos atos de improbidade praticados pelos demandados, que consistiram na aquisição, durante a gestão do primeiro réu, ex-prefeito do Município de Pau dos Ferros/RN, de um veículo para transporte escolar, mediante contratação direta, sem o devido processo licitatório, da empresa administrada pelo segundo réu, com verba proveniente de Convênio firmado entre o aludido Município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 6.Posteriormente, para o fim de legitimar a contratação irregular, a Edilidade teria montado o processo licitatório Carta Convite nº002/2004, com datas retroativas, para dar aparência de legalidade à compra do veículo. 7. Ficou evidenciado nos autos que houve fraude ao caráter competitivo da licitação, pois desde o princípio a contratação estava direcionada à empresa do corréu, sendo o processo licitatório apenas um simulacro. Dolo dos réus caracterizado. 8. Nos casos de frustração da licitude de procedimento licitatório ou a sua dispensa (ou declaração de inexigibilidade) indevida, sempre há prejuízo ao Erário, na medida em que a Administração paga por algo que adquiriu em condições irregulares, sendo o dano in re ipsa, ou seja, uma presunção que independe de comprovação. Apelações improvidas (eDOC 10, p. 18)
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Incabíveis os Embargos de Divergência diante da ausência de similitude entre os acórdãos confrontados, visto que o acórdão recorrido não apreciou o mérito do Agravo Interno no Recurso Especial por incidência da Súmula 182/STJ. 2. É pacífica a jurisprudência do STJ que inadmite a alegação de divergência entre acórdão cuja admissibilidade não foi ultrapassada e aresto no qual foi analisado o mérito da demanda (AgInt nos EREsp. 1.416.962/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 30.8.2016). 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento (eDOC 13, p. 324)
    Trata-se de quatro recursos extraordinários interpostos por Raimundo Tadeu de Alencar e Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo, no bojo de ação civil pública de improbidade administrativa, sendo os dois primeiros recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRF5 que negou provimento às apelações, e os dois últimos interpostos contra o acórdão do STJ que negou provimento ao agravo interno nos embargos de divergência no recurso especial.
    No primeiro recurso extraordinário de Raimundo Tadeu de Alencar, em face do acórdão do TRF5, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput, e XXI; e 109, IV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito, sob o argumento que os recursos federais repassados mediante convênio passaram a integrar o patrimônio do Município. Sustenta-se, ainda, a violação às garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa do recorrente (eDOC 11, p. 183-187).
    No recurso extraordinário de Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo contra o acórdão do TRF5, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIII, LIV e LV; e 109, IV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que não houve o enfrentamento de todas as matérias de defesa levantadas inerentes ao caso. Sustenta-se, ainda, a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito (eDOC 11, p. 155-168).
    No recurso extraordinário de Raimundo Tadeu de Alencar contra o acórdão do STJ, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que houve cerceamento de defesa, na medida em que não lhe foi assegurada a aplicação da técnica de re-julgamento prevista no art. 942, do Código de Processo Civil (eDOC 14, p. 51-68)
    Argumenta-se ainda que, da instrução probatória realizada na ação civil pública de improbidade administrativa, não houve comprovação da ocorrência de dano ao erário, o que implicaria na responsabilização objetiva do recorrente (eDOC 14, p. 67). 
    No recurso extraordinário de Francisco Nilton Pascoal de Figueiredo contra o acórdão do STJ, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e § 3º, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LIV; e 93, IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se deficiência na fundamentação do acórdão que negou provimento ao agravo interno em embargos de divergência em recurso especial, por não ter enfrentado todos os argumentos levantados pelos recorrentes (eDOC 14, p. 97-106).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela desprovimento dos recursos (eDOC 19).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, quanto ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, verifico que se consignou (1) a competência da Justiça Federal, ante a existência de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE sujeitos à fiscalização federal; e (2) a existência de provas documentais suficientes para demonstrar o dolo dos sujeitos em fraudar o processo licitatório. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão:
    No tocante à alegação da aplicabilidade da Súmula 209 do STJ ao presente caso, penso não merecer prosperar. 
    Vejamos o inteiro teor da Súmula 209/STJ: "Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida" e incorporada ao património municipal." 
    Na verdade, consoante entendimento consolidado' do STJ, aplicável ao caso e a Súmula 208 do STJ, "verbis": "compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito Municipal, por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.' 
    Diante dos fatos de que a prestação de contas ocorreu perante órgão federal (CGU - fls. 15/24) e que a origem dos recursos é federal (FNDE), não há dúvida de que a Justiça Federal é competente para processar o presente feito. 
    (...)
    A sentença descreve de forma minuciosa as condutas ímprobas dos réus, restando plenamente demonstradas a autoria e a materialidade dos fatos que lhes estão sendo imputados, de modo que transcrevo os seus bens lançados fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, "verbis”: 
    "(...)
    Na hipótese vertente, não remanesce dúvida acerca das irregularidades que permeiam o certame objeto da presente demanda. 
    O relatório da Controladoria Geral da União (Fls. 15/24) aponta diversas irregularidades no procedimento licitatório Carta Convite n° 002/2004, dentre elas:"
    *. Dados do veículo, placa MYM 2933, registrado no DETRAN/RN em nome da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, concernentes à quantidade de lugares para transportar, passageiros está em desacordo com o edital, pois o documento especifica 10 lugares e o edital 17; 
    *. Divergência de preço entre a proposta vencedora) (R$ 62.000,00 sessenta e dois mil reais) e a tabela F1PE (R$ 51.784,00 cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais); 
    *. Documentação irregular das empresas concorrentes, pois ficou constatado que a empresa Newland Car Veículos LTDA estava com a situação "baixada" no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica desde 30/09/2003; 
    *. Todos os documentos apresentados pelas 3(três) empresas concorrentes foram autenticados no mesmo cartório e na mesma data: 18/03/2004, data esta posterior à fixada no termo do convite para abertura das propostas;
    *. Reunião para abertura das propostas realizada em 19/03/2004, data posterior a determinada no edital (09/03/2004); 
    *. Não houve designação formal da comissão permanente de licitação. 
    Analisando os documentos dos autos às defesas e os depoimentos verifica-se que algumas dessas irregularidades não foram justificadas, apontando para existência da montagem da licitação. 
    Quanto ao veículo e o seu preço, ficou demonstrado que o veículo adquirido estava em consonância com o edital. O mesmo possuía 10 lugares e foi adaptado para 17 lugares e o preço de Mercado indicado pela CGU (R$ 51.784,00 cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais) correspondia ao veículo não adaptado, tendo justificado pela Polícia Federal, em perícia, o valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois, mil reais) após adaptação (Laudo de Perícia Criminal às fls. 1.111/1.126). 
    No tocante à irregularidade da documentação da empresa Newland Car Veículos LTDA, que estava com a situação "baixada', no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica desde 30/09/2003, nada foi apresentado pelos réus que justificasse a sua participação no certame, o que denota a ausência de qualquer análise dos documentos das empresas no procedimento licitatório. 
    (...)
    No que atine à data de abertura das propostas, também houve irregularidade. O edital fixou como data para entrega das propostas o dia 09/03/2004 (f1.139 do P.A). As três empresas convidadas, todas sediadas em Juazeiro do Norte/CE, receberam o convite no dia 04/03/2004 (fls. P.A 140/142), onde constava a data para comparecimento, em 09/03/2004. Contudo a Ata de Reunião de abertura das Propostas (fl. 178 do P.A) data de 9/03/2004, sem qualquer referência à modificação da data inicialmente prevista 09/03/2004 e coincidentemente um dia após a data de autenticação dós documentos quefoil8/03/2004. 
    (...)
    Quanto ao réu FRANCISCO NILTON PASCOAL DE FIGUEIREDO, por seu turno, restou constatado que, valendo-se do cargo por si ocupado de Prefeito de Pau dos Ferros/RN, colaborou diretamente para a montagem do processo licitatório n° 002/2004, não editou Portaria designando a CPL para a realização do certame e assinou, ainda, o ato de homologação (fl. 525) de um certame, que, na prática, jamais ocorreu.
    A alegação do demandado de que o processo licitatório é montado pela Comissão de Licitação e que os vícios constatados “não implicam dizer que houve montagem licitatória" e, muito menos, que tais fatos poderiam ser à ela imputados (cf. alegações finais) não retira o caráter ilícito de sua conduta, pois que, na condição de chefe da administração pública municipal, deveria ter adotado todas as providências e cautelas necessárias para, que a execução das obras ocorresse em obediência às normas legais. 
    (...)
    No que concerne ao réu Raimundo Tadeu de Alencar, administrador da empresa. CEVEMA VEÍCULOS LTDA., restou comprovada sua participação na consecução do ato ímprobo, nada trazendo aos autos que viesse a refutar essa conclusão, visto que, se, limitou a aduzir que não constam do feito provas de que teria "se beneficiado ou beneficiado terceiros, para causar, prejuízo ao erário", afirmando ainda, que o veículo foi entregue. O mencionado réu, em que pese não seja caracterizado como "agente público", está suscetível à responsabilização pelo ato de improbidade, nos termos do art. 3° da Lei n° 8.429/1992'.
    (...)
    O mencionado réu, em, seu depoimento, afirma que não sabe se efetivamente sua empresa participou da licitação. No entanto, constatam-se inúmeras falhas no procedimento licitatório, como exposto anteriormente, havendo lastro probatório capaz de ensejar conclusão de que houve a contratação direta da Cevema Veículos LTDA., que, indubitavelmente, beneficiou-se do ato, burlando os princípios da impessoalidade e a competitividade ínsita ao procedimento de licitação, além de ter concorrido, para a prática do mesmo ato, participando de certame que visava exclusivamente à sua contratação direta. 
    (...) a seguir a regra contida no caput do art. 10, pode-se afirmar a presença do elemento anímico doloso que motivou a realização dos atos ímprobos. 
    Apesar de a previsão fazer referência também à culpa, restou constatado o dolo, de fraude, consistente na conduta consciente de ex-Prefeito e, ainda, do sócio da empresa vencedora, haja vista que realizaram um procedimento apenas formal, vez que, de fato, a empresa já havia sido escolhida por via obliqua. 
    (...)
    Destaco, ainda, que nos casos de frustração da licitude de procedimento licitatório ou a sua dispensa (ou declaração de inexigibilidade) indevida, sempre há prejuízo ao Erário, na medida em que a Administração paga por algo que adquiriu em condições irregulares, sendo o dano in re ipsa, ou seja, uma presunção que independe de comprovação. 
    (...)
    De fato, ficou demonstrado nos autos que a licitação foi uma simulação entre as partes. 
    Inicialmente, o edital havia fixado como, data para entrega das propostas o dia 09/03/2004 (fls. 153), ao passo que as três empresas foram convidadas no dia 04/03/2004 (fls. 154/156). 
    Entretanto, contraditoriamente, a data que consta na Ata de Reunião de Abertura das Propostas o 19/03/2004, não havendo qualquer observação quanto ao dia 09/03/2004, anteriormente determinado (fls. 192).
    Restou evidenciado que essa modificação foi feita apenas para dar à licitação aspecto de regularidade, adequando-a à data de autenticação dos documentos de habilitação das três empresas, feita imediatamente anterior (18/03/2004), no mesmo cartório e praticamente no mesmo horário, com número sequencial (fls.2157/190). 
    A semelhança de horários continua na emissão das certidões das empresas Newland Car e Arnaldo Veículos, todas no mesmo dia (15/03/2004), com a diferença de poucos minutos (fls. 599, 608 e 609). 
    Tais circunstancias evidenciam que os documentos das três empresas foram levados pela mesma pessoa para serem autenticados, não sendo crível a alegação de que tais coincidências teriam ocorrido por conveniência do notário. 
    A situação é agravada pelo depoimento do réu Raimundo Tadeu de Alencar que afirmou que todos os documentos das três empresas foram autenticados em seu estabelecimento comercial (empresa CEVEMA "vencedora") 
    Diante disto, não merece prosperar o argumento do recorrente de que a alteração teria sido feita para observar o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 21, § 2°, da Lei 8.666/93, até porque essa adição resultaria em um novo prazo, no dia 14/03/2004, e não 19/03/2004. 
    De outra banda, o argumento de que a empresa participante do Convite seria a Newland Veículos Ltda - Filial, que estaria ativa, não foi Comprovado. Ao contrário, na ata de abertura das propostas consta como participante a empresa Newland Car Veículos Ltda, e, ainda, o contrato Social, bem como todos os documentos de habilitação e certidões, estão no nome dessa empresa notícia de que existe um sito operando corri o nome da empresa.
    A notícia de que existe um site operando como o nome da empresa Newland Car não é suficiente para se sobrepor à Certidão Negativa de Débito, emitida pela Previdência social, a qual informa que a empresa Newland Veículos Ltda, foi encerrada em 29/10/2003 (fls. 600), bem corno à Certidão- de Baixa de Inscrição no CNPJ, que assinala como data da baixa o dia 30/09/2003 (fls. 194). 
    Assim, ficou evidente que houve fraude ao caráter competitivo da licitação e, consequentemente, o prejuízo ao erário, pois desde o princípio a contratação estava direcionada à empresa CEVEMA (eDOC 10, p. 2-15)
    Por sua vez, quanto ao acórdão do Superior Tribunal de Justiça, consignou-se que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar, nos embargos de divergência, a identidade fática entre o acórdão embargado e as decisões proferidas por outros órgãos colegiados do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    2. Na decisão agravada, ponderou-se que o fundamento dos Embargos do art. 546 do CPC e do art. 266 do RISTJ é a divergência de entendimento jurídico, de interpretação de Lei Federal, manifestado em face de uma mesma situação fática, porque, por óbvio, se forem diversas as circunstâncias concretas da causa, as consequências jurídicas não podem ser idênticas. 
    3. Assim, a parte embargante deve demonstrar, cabalmente, a identidade fática entre o acórdão embargado e decisões colegiadas, proferidas, em regra, em Recurso Especial, por outra Turma, Seção ou Corte Especial deste Tribunal Superior, bem como da tese jurídica, reproduzindo trechos precisos e claros de ambas as decisões, de maneira a indicar a semelhança e o dissenso entre os entendimentos esposados nos julgados (...)
    4. Do exame acurado das razões recursais, todavia, constatou-se a desatenção à similitude fática entre os acórdãos paradigmas e o julgado embargado, hábil a demonstrar a divergência jurisprudencial suscitada. Isso porque, o Agravo Interno no Recurso Especial sequer foi conhecido por incidência da Súmula 182/STJ. 
    5. Dessa maneira, deve incidir a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça que inadmite a alegação de divergência entre acórdão cuja admissibilidade não foi ultrapassada e aresto no qual foi analisado o mérito da demanda (AgInt nos EREsp. 1.416.962/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 30.8.2016). (eDOC 13, p. 329-330)
    Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência da Justiça Federal, verifico que a decisão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Isso porque consta no processo manifestação expressa do FNDE quanto ao seu interesse em ingressar no feito (eDOC 3, p. 66-67).
    A questão discutida nos autos se assemelha à debatida no tema 35 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 567.454, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 28.08.2009, no bojo do qual se pontou a necessidade da manifestação expressa da ANATEL quanto ao seu interesse em ingressar no feito, para que se reconheça a necessidade do deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto proferido no precedente mencionado:
    Seja como for, o certo é que, no recurso extraordinário sob análise, à semelhança do que ocorreu naquele precedente, a ANATEL não manifestou, expressamente, interesse na solução da controvérsia. O que afasta, de plano, a competência da Justiça Federal.
    Dessa forma, considerando-se que o FNDE possui natureza jurídica de autarquia federal (art. 1º, da Lei nº 5.537/68) e optou por participar como sujeito ativo no processo, mostra-se resolvida a competência da Justiça Federal. 
    Registre-se, ainda, que no âmbito das ações civis públicas de improbidade administrativa vigora a mesma sistemática da legitimação bifronte (ou intervenção móvel) aplicável às ações populares, segundo a qual a entidade lesada pode optar por apresentar contestação, no qual assume o polo passivo, ou não apresentar resposta à inicial, de maneira a assumir a função de litisconsorte ativo ulterior. Dessa forma, não procede a alegação dos recorrentes de que o feito não contou com a participação de ente federal.
    Quanto às alegações de deficiência na fundamentação, verifica-se que tanto o cordão do TRF5 quanto o acórdão do STJ enfrentaram as questões essenciais para a devida solução das controvérsias existentes, fundamentando-os de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento dos julgadores. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional. 
    Nesse sentido, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (Grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Quanto às alegações de violação das garantias ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, bem como à apreciação do Poder Judiciário da lesão ou ameaça a direito, esta Corte constitucional entende que, se a matéria for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    Por fim, especificamente quanto ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido no agravo interno (notadamente as alegações de cerceamento de defesa por não aplicação da técnica de re-julgamento prevista no art. 942, do CPC; pela ausência de prova do dano ao erário; e pela ausência de enfrentamento de todos os argumentos do agravo), percebe-se que a questão em debate remonta à interpretação do Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos para a admissibilidade de agravo interno interposto contra decisão daquele próprio tribunal. Dessa forma, incide no caso o Tem 181 da repercussão geral:
    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608 (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)
    Assim, considerados todos os fundamentos acima, verifica-se que a matéria debatida pelos Tribunais de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente